Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-06.2023.8.11.0084
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000332-06.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), AZILZANE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 705.233.621-96 (APELANTE), DEIVID CANDIDO GOMES - CPF: 014.319.162-42 (APELANTE), GILBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 036.627.622-00 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 093.787.681-05 (APELANTE), JARDEILSON CARDOSO LOPES (APELANTE), JEFFERSON DA SILVA DE SOUZA - CPF: 056.452.031-43 (APELANTE), MICHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 062.738.862-02 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), SAMARA FORTE SOUZA - CPF: 047.916.122-48 (APELANTE), TAYLA GABRIELE GONCALVES LOURENCO - CPF: 062.591.931-90 (APELANTE), WILLIAN CARVALHO KALINSKI - CPF: 086.091.421-67 (APELANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), VITOR GUSTAVO DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 062.104.841-07 (APELANTE), ALANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 042.840.761-75 (APELANTE), EZEQUIEL BATISTA DE SOUZA CARVALHO (ASSISTENTE), JARDEILSON CARDOSO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), AZILZANE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 705.233.621-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO CONCEICAO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 036.627.622-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 093.787.681-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DA SILVA DE SOUZA - CPF: 056.452.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 062.738.862-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), SAMARA FORTE SOUZA - CPF: 047.916.122-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GUSTAVO DE OLIVEIRA MENDES - CPF: 062.104.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CARVALHO KALINSKI - CPF: 086.091.421-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 042.840.761-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IARAH CELIA DINIZ SANTANA - CPF: 073.265.611-76 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLA GABRIELE GONCALVES LOURENCO - CPF: 062.591.931-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000332-06.2023.8.11.0084

APELANTE: ANGELICA SARAIVA DE SA, DEIVID CANDIDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DE
DEIVID CÂNDIDO GOMES
: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO FEDERATIVO E DO JUIZ NATURAL. PRORROGRAÇÃO DA JURISDIÇÃO DE ORIGEM. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA [7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT]. MÉRITO:
2.1
) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RÉ
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 2o. DA LEI 12.850/2013. DESCABIMENTO. AGENTE QUE INTEGRAVA A FACÇÃO COMANDO VERMELHO E COM FUNÇÃO DE ELEVADO GRAU HIERÁRQUICO NO GRUPO CRIMINOSO;
2.2
) DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO À
DEIVID
PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COESO DOS AGENTES DE SEGURANÇA, ALIADOS À EXTRAÇÃO DE DADOS NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E À APREENSÃO DE DROGAS E CADERNO CONTENDO ANOTAÇÕES DO TRÁFICO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AGENTE QUE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
3
) DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ
ANGÉLICA
. PARCIAL PROVIMENTO. REPRIMENDA CORPÓREA ESCORREITA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ANTECEDENTES] NEGATIVADA POR FUNDAMENTO IDÔNEO E DE FORMA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES [LIDERANÇA E MULTIRREINCIDÊNCIA]. REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA FIXADA. DETRAÇÃO E ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos por Angélica Saraiva de Sá e Deivid Cândido Gomes contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), às penas de 5 anos de reclusão e 50 dias-multa (Angélica) e 6 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa (Deivid), ambos em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão:

2.1. Duas preliminares apresentadas pela defesa de Deivid: (I) Incompetência territorial do juízo de primeiro grau em razão da Resolução n. 11/2017-TP/TJMT, com alegação de ofensa aos princípios do juiz natural e do Estado Federativo; (II) Alegação de natureza relativa da competência da Vara Especializada, com pedido de remessa dos autos à Comarca de Apiacás/MT.

2.2. No mérito, questiona-se: (I) a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado a Deivid para posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/2006); (II) a absolvição de Angélica por insuficiência de provas.

2.3. Revisão da dosimetria da pena de Angelica, com redução das sanções corpórea e pecuniária, aplicação da detração penal e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3.1. Rejeição das preliminares: a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar crimes de organização criminosa é absoluta, em conformidade com a Resolução n. 11/2017-TP/TJMT, que está em consonância com a jurisprudência do STF e STJ.

3.2. A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e documentos que revelam o envolvimento dos recorrentes na organização criminosa e na prática de tráfico de drogas.

3.3. Quanto à dosimetria, houve redução da sanção pecuniária imposta a Angélica para 15 (quinze) dias-multa, mantida sua base de cálculo em 1/30 do salário-mínimo, ajustando-se à proporcionalidade das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese:

4. Apelação de Deivid Cândido Gomes desprovida e de Angélica Saraiva de Sá parcialmente provida para reduzir a sanção pecuniária, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“A competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, especializada em crimes de organização criminosa, é absoluta e prevalece sobre regras de competência territorial.”

“Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com base em provas documentais e testemunhais, deve ser mantida as condenações impostas”.

“A existência de caderno com anotações do tráfico e o envolvimento em grupo criminoso evidenciam a destinação comercial do entorpecente, afastando a aplicação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.”

“A valoração desfavorável dos antecedentes criminais está justificada pela existência de condenações anteriores e o
quantum
de aumento de 1/6 (um sexto) para a negativação da vetorial segue o parâmetro estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

“A multirreincidência constitui fundamento que autoriza agravar a pena intermediária em fração superior à recomendada [um sexto], sendo razoável, no caso em apreço, o acréscimo de 1/4 (um quarto) considerando a quantidade de condenações definitivas em desfavor da ré [sete]”

“É legítima a redução da sanção pecuniária em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

“A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, salvo hipóteses em que interfira no regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorre na espécie (art. 66, III, “c”, da Lei no 7.210/1984)”.

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988: art. 5o, incisos XXXVII, LIII e LIV; art. 96, I, “a”; Código de Processo Penal (CPP): arts. 69, I; 70; 74; 78, II, “a”; 109; 113; 563 e 804; Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas): arts. 28; 33, caput; 33, §4o; Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa): arts. 2o, caput, e §3o; Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP): art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 113018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 14.11.2013; ADI 4414/AL, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, julgado em 09.05.2012; STJ, AgRg no RHC 115.811/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 20.02.2023; AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 06.10.2020; AgRg no HC 879.650/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 15.04.2024; AgRg no REsp 2.005.645/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 22.04.2024; TJMT, N.U. 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 02.08.2020; N.U. 0002860-71.2015.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021. N.U. 1000947-90.2020.8.11.0022, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, julgado em 15.12.2022. Apelação Criminal n. 107583/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, julgado em 31.01.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000332-06.2023.8.11.0084

APELANTES: ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ

DEIVID CÂNDIDO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
e
DEIVID CÂNDIDO GOMES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1000332-06.2023.811.0084, que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou a
primeira acusada
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, por infração ao artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa] e o
segundo apelante
à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo
DEIVID
, sustenta, preliminarmente:
1.1
) a incompetência territorial, aduzindo a inconstitucionalidade da Resolução n. 11/2017-TP/TJMT e a ofensa aos princípios constitucionais do Estado Federativo e do juiz natural;
1.2
) a natureza relativa da competência decorrente da especialização da Vara do Crime Organizado, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem [Apiacás/MT]. No mérito, postula a desclassificação do delito de tráfico para o do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 241102041].

Por sua vez, a defesa de ANGÉLICA assevera que não há provas da autoria delitiva e busca sua absolvição, sob o argumento de que “
as provas coligidas não autorizavam condená-la pelo crime de tráfico muito menos no de associação para o tráfico”
. Subsidiariamente, requer:
2.1
) o reajuste da pena-base e multa;
2.2
) a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006;
2.3
) seja promovida a detração penal e, por conseguinte, modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea;
2.4
) a concessão dos benefícios da justiça gratuita [doc. digital n. 241102043].

A Promotora de Justiça do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado de Cuiabá/MT (GAECO) rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos acusados, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 241102049].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desacolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos
[doc. digital n.
253788159
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000332-06.2023.8.11.0084

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO FEDERATIVO E JUIZ NATURAL.

A Defensoria Pública Estadual sustenta que “
a Resolução n. 11/2017/TP que atribuiu jurisdição sobre todo o Estado de Mato Grosso para a 7a Vara Criminal da Capital exclusivamente processar e julgar todos os delitos praticados por organização criminosa, está em flagrante contradição ao texto legal trazido pelo Código de Processo Penal”
.

Argumenta que “
no caso dos autos, todos os delitos, se consumaram na Comarca de Apiacás/MT [...] e havendo concurso de crime entre organização criminosa e outro crime cuja pena é mais grave, prevalece a jurisdição do lugar onde ocorreu o delito de reprimenda mais gravosa”
.

Consigna que “
o prejuízo ao acusado é evidente, pois viola garantias constitucionais previstas no art. 5o, incisos XXXVII e LIII, da CF [...], bem como art. 8o, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que preceitua que todo indivíduo tem o direito de ser ouvido por um "juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei"”.

Requer, ao final, seja “
declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta, uma vez que referida resolução negou vigência e contrariou artigos 69, I, 70 e 78, II, ‘a’, e 83, todos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem”
.

Sem razão à defesa.

A questão posta em análise já foi discutida e rediscutida reiteradas vezes neste Sodalício, sendo firme e pacífico o entendimento da competência absoluta da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar o crime de organização criminosa.

Esta é a posição desta Câmara Criminal:

“O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES).

‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000)

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)

‘Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência. 10. O princípio do juiz natural não resta violado na competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição, porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural.’ (STF, ADI 4414/AL)

‘Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.’ (TJMT, HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000)”
[1]
.

Conquanto o feito tenha iniciado sua tramitação na Comarca de Apiacás/MT, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que a competência foi declinada ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, com fundamento no artigo 74, do Código de Processo Penal e na Resolução n. 11/2017-TP.

A propósito, enfrentando situação idêntica na Apelação Criminal n. 1001057-08.2022.8.11.0091, de Relatoria do Des. Marcos Machado, esta Câmara concluiu que “
O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7a Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do STF e STJ
”
[2]
.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, trago à baila excertos do voto-condutor, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“A competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe n. 1001057-08.2022.8.11.0091) está fundamentada na Resolução n. 11/2017/TP, visto que os apelantes foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC n. 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020). No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: ‘É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.’ (AP no 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.8.2020) ‘Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais’ (HC n. 1018081-65.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022) Noutro giro, a Súmula 206 do STJ ‘dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas, também não prospera, porquanto o verbete em questão concerne à matéria de Direito Processual Civil, afastando-se a sua aplicação no Direito Processual Penal. De mais a mais, mesmo levando-se em consideração que a competência em razão da natureza da infração penal seja relativa, as normas norteadoras do Processo Penal permitem ao Juiz, de ofício, reconheça a sua incompetência, conforme se depreende do artigo 109 do CPP’, como bem destacado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID. 215810084 – fls. 747)”

A propósito, analisando situação semelhante, assim me posicionei:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” [STF, HC no 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 29.10.2012]. “[...] não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal” [TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021]”
[3]

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR: COMPETÊNCIA RELATIVA DA VARA ESPECIALIZADA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM.

O combatente Defensor Público sustenta ainda que a competência da 7a Vara Criminal da Capital é de natureza relativa, razão pela qual, “
por ter o juízo de Apiacás ter praticado atos decisórios em primeiro lugar [...] e a referida incompetência ter sido alegada em momento oportuno [...], os autos devem ser remetidos para o juízo de origem”
.

Não assiste razão à defesa.

Digo isso porque, conforme já decidiu este Sodalício:

“[...] A Resolução no 11/2017 foi editada em conformidade com o art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura jurisdicional, inclusive criando varas especializadas. 4. A supressão do termo ‘com jurisdição em todo o estado’ não gera vício formal ou inconstitucionalidade, sendo um ajuste redacional que não altera a competência essencialmente atribuída às varas criminais. 5. A Resolução n. 11/2017, ao estabelecer a competência ampliada da 7a Vara Criminal, não viola o CPP, mas adequa a distribuição de processos de acordo com as necessidades locais, em conformidade com os parâmetros constitucionais e legais. 6. O termo ‘com jurisdição em todo o estado’ é uma medida administrativa para garantir a eficiência na tramitação de processos de grande complexidade, especialmente em matéria de organização criminosa. O CPP permite ajustes na competência territorial (art. 74), visando à eficiência da justiça, o que legitima a Resolução. 7. As regras de conexão e continência previstas nos artigos 69, 76 e 78 do CPP não são absolutas e podem ser flexibilizadas em casos que envolvem varas especializadas. 8. A competência por prevenção, prevista no art. 75, parágrafo único, do CPP, é critério subsidiário para a fixação da competência territorial, sendo utilizada quando há mais de um juízo igualmente competente. No caso em questão, a especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá, criada para julgar crimes de organização criminosa, prevalece sobre a regra de prevenção, dada a competência em razão da matéria. 9. Conforme já decidido pelos tribunais superiores, a designação de competência territorial em razão da matéria é válida, nos termos do art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a especialização da 7a Vara Criminal para julgar crimes de organização criminosa, independentemente do local da prática delitiva. O art. 70 do CPP, que regula a competência pelo local da consumação da infração, não se aplica quando há competência especializada. 10. A prevenção, embora prevista no art. 83 do CPP como critério subsidiário para fixação de competência, não é absoluta. Ela pode ser afastada em face de normas de organização judiciária que estabeleçam competências especializadas. 11. A jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o STJ e o STF, reconhece que a especialização de varas para o julgamento de determinadas matérias, como crimes de organização criminosa, é legítima e prevalece sobre a competência por prevenção, conforme disposto no art. 96, I, ‘a’, da Constituição Federal. 12. A competência por prevenção, sendo relativa, não prevalece sobre a competência absoluta em razão da matéria, especialmente em situações que envolvem varas especializadas, como a 7a Vara Criminal de Cuiabá. 13. A teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, preserva a validade dos atos processuais praticados por autoridade que, à época da decisão, se apresentava como aparentemente competente. A mera menção ao envolvimento em organização criminosa, por si só, não afasta a competência do juízo de origem até que haja elementos concretos suficientes para a redistribuição”
[4]
.

Portanto, se o tráfico de drogas foi perpetrado no contexto de organização criminosa,
não há falar
que o Juízo de Apiacás/MT se tornou prevento em relação à 7a Vara Criminal da Capital, haja vista que, conquanto tenha praticado atos processuais na fase de investigação policial, houve o declínio de competência, nos termos da Resolução n. 11/2017-TP e do artigo 74, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 241101735).

Neste viés, conforme destacou o conspícuo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha,
verbis
:

“[...] de acordo com o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal, a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá seria de natureza relativa, conforme bem acentuou o Juízo, não prospera, eis que a mera inobservância à competência em razão da especialização da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT e decorrente da organização judiciária estadual não enseja nulidade absoluta, mas tão somente relativa, conforme já decidido por esse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do HC n. 1000405-41.2020.811.0000, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo, impondo-se, assim, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela nulidade, com base no princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP”
(doc. digital n. 253788159).

Assim,
afasto
a preliminar.

M É R I T O

O Ministério Público denunciou ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ pela prática do crime previsto no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e DEIVID CÂNDIDO GOMES como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, conforme se infere de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“1- Da Organização Criminosa Consta no procedimento investigatório que, em data não especificada, mas sabendo-se ocorrer nos anos de 2022 e 2023, na cidade de Apiacás-MT, Paranaíta-MT, Nova Bandeirantes-MT, Juruena-MT, Brasnorte-MT e região, os denunciados
Angélica Saraiva de Sá, vulgo “Madrinha/Bibi/Angeliquinha”
; [...];
Deivid Candido Gomes, vulgo “DK”
; [...], promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa (Comando Vermelho).

2 – Do Tráfico Ilícito de Drogas

[...] no dia 08 de abril de 2023, por volta das 06h, na residência particular localizada na Rua Aurora, no 121, na cidade de Apiacás-MT, o denunciado
Deivid Candido Gomes, vulgo “DK”,
tinha em depósito e guardava droga, consistente em 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no 542.3.10.8987.2023.112473-A01 Id 117020650 que indica massa de 1,4g de maconha), além de um caderno contendo anotações do tráfico.

Do contexto fático.

Extrai-se dos autos que, após a deflagração da operação Ouro de Tolo, na Vila do Garimpo Juruena, em Nova Bandeirantes/MT, foi apreendido o aparelho celular de Ismael Rodrigues de Oliveira, vulgo “Gongo ou China” [...].

Uma vez deferida a quebra de sigilo de dados telefônicos de Ismael, foram localizados elementos de prova concretos quanto ao crime de tráfico de drogas na cidade de Apiacás-MT [...].

Assim, a autoridade policial representou nos autos de no 1000368-82.2022.8.11.0084 pelo compartilhamento das provas produzidas com o presente inquérito policial (IP 55/2022), o que foi deferido.

Continuamente, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica de vários denunciados [...].

Elaborados os relatórios policiais quanto as interceptações, constatou-se que o grupo se trata de uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas na cidade de Apiacás-MT e região, com uma estrutura hierárquica pré-definida, com superiores, subordinados e divisões de tarefas, onde inicialmente era comandada por
Angélica
.

[...]

Ainda que recolhida em estabelecimento prisional nesta capital,
Angélica
, no posto de liderança, controlou o tráfico de drogas administrando o estoque e garantindo o fornecimento das drogas para os integrantes do grupo, sendo que sua liderança só foi substituída após ser colocada em Regime Disciplinar Diverso [...].

Os autos revelaram ainda que o grupo era extremamente organizado e mantinha e elaborava anotações e planilhas quanto ao fornecimento das drogas e seus devedores. Assim, diante dos elementos de prova colacionados, a autoridade policial representou pela busca e apreensão, quebra de sigilo de dados telefônicos apreendidos na ocasião e prisão preventiva dos denunciados nos autos 1000193- 54.202.8.11.0084, oportunidade em que foram apreendidas drogas, balanças de precisão e caderno com anotações com os denunciados.

Assim, abaixo serão identificados, em tópicos individualizados, os denunciados, suas funções e condutas.

01) Angélica Saraiva de Sá, vulgo “Madrinha/Bibi/Angeliquinha”

Angélica Saraiva de Sá, vulgo “Madrinha/Bibi/Angeliquinha”, ocupava posição hierárquica elevada na organização criminosa, sendo a responsável pelo tráfico ilícito de drogas dentro da ORCRIM Comando Vermelho na cidade Apiacás-MT e região.

Atualmente, Angélica, vulgo “Madrinha/Bibi/Angeliquinha”, cumpre pena no Presídio Feminino Ana Maria do Couto, em Cuiabá-MT.

Consta do relatório de extração de dados do celular apreendido com Ismael que havia um grupo de Whatsapp denominado “NOTICIAS NORTÃO APC”, criado para diálogo entre membros que se identificam como integrantes da ORCRIM, denominado “Família”. Ainda, é possível observar que um dos administradores do grupo é Angélica, a qual utiliza o numeral (37) 9 9903-9579 (Id 117019614 - pág. 4)

[...]

Conforme o apurado, Angélica é a responsável por providenciar e enviar entorpecentes à cidade de Apiacás-MT e região, enquanto Ismael exerce a função de distribuidor aos lojistas (pessoas autorizadas pela ORCRIM para a venda das drogas).

Há inúmeros diálogos entre Angélica, Ismael e Gilberto de modo que, a fim de evitar duplicidade de informações, serão indicados nos tópicos dos referidos denunciados.

[...]

11) Deivid Candido Gomes, vulgo “DK”

Deivid Candido Gomes, vulgo “DK”, integra organização criminosa, possuindo a função de “lojista”.

Infere-se do relatório de extração do aparelho celular de Ismael e Tayla, a relação dos “lojistas” (pessoas autorizadas pela ORCRIM para revenda dos entorpecentes), e a quantidade de droga em gramas fornecidas, valores recebidos e dívidas, onde é indicado o nome de Deivid (Id 117019614 - Pág. 35).

No Relatório Técnico no 027/2022 do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta, referente à interceptação telefônica, consta que Deivid se mostrou atuante no comércio de entorpecentes (Id 117020081 - Pág. 30).

No dia 25/09/2022, consta diálogo em que Rodrigo solicita drogas a Deivid [...]

No Relatório Técnico no 038/2022 do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta, referente à interceptação telefônica, consta diálogo em 08/11/2022, em que MNI diz que caso surja um "Corre" (venda de droga), irá informar Deivid [...].

No dia 11/11/2022, MNI liga e questiona Deivid se tem algo bom pra ela (possivelmente fazendo referência a entorpecente) e ainda cita que vai até a casa de Deivid mais tarde com cuidado [...].

Em 11/11/2022, através dos diálogos, há elementos que indicam a comercialização de entorpecentes entre Deivid e MNI (Id 117020082 - Pág. 576 e 577) [...].

No dia 12/11/2022, HNI indaga Deivid se algo "Cantou", termo que é comumente utilizado por criminosos para expressar que possui entorpecente para vender. Em resposta, Deivid, vulgo “DK”, informa que a sua ainda não cantou e que ele está pegando com outra pessoa (Id 117020082 - Pág. 578) [...].

Em 14/11/2022, HNI solicita drogas a Deivid (Id 117020082 - Pág. 578) [...].

No dia 17/11/2022, MNI solicita drogas a Deivid, e ainda requer uma "preza" (segundo o relatório policial, “preza” é o termo comumente empregado por aqueles que fazem intermediação de uma venda de entorpecentes, como um tipo de comissão pelo serviço que é recebido geralmente em pequenas porções de entorpecente) (Id 117020082 - Pág. 580) [...]

No dia subsequente (18/11/2022), Reginaldo solicita entorpecentes a Deivid (Id 117020082 - Pág. 581) [...].

Em 19/11/2022, HNI comunica Deivid que a pessoa de “Delson” quer adquirir entorpecente. Na mesma data HNI solicita drogas a Deivid, indicando uma chácara como local de entrega (Id 117020082 - Pág. 583) [...].

No Relatório Técnico no 01/2023 do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta, referente à interceptação telefônica, demonstra que Deivid se mostrou atuante no comércio de entorpecentes. Consta que em 17/12/2022, HNI solicita que Deivid leve a "Babá" – conforme relatório policial é o termo que faz referência a balança de precisão usada para mensurar a massa do entorpecente (Id 117020082 - Pág. 629) [...].

Ademais, no Relatório Técnico 02/2023 do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Alta Floresta, referente à interceptação telefônica, Deivid se mostrou atuante no comércio de entorpecentes. Neste sentido, em 29/01/2023, HNI solicita entorpecentes a Deivid (Id 117020082 - Pág. 668) [...].

Na sequência verifica-se um caderno de anotação que foi apreendido na residência do suspeito Deivid, contendo anotações com nomes de suspeitos com envolvimento com o tráfico e suas respectivas dívidas (Id 117020534 - Pág. 3) [...]

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, em 08 de abril de 2023, na residência particular localizada na Rua Aurora, no 121, na cidade de Apiacás-MT, o denunciado Deivid Candido Gomes, vulgo “DK”, tinha em depósito e guardava droga, consistente em 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial no 542.3.10.8987.2023.112473-A01 Id 117020650), além de um caderno contendo anotações do tráfico [...].

Observa-se que Deivid é mencionado na lista de “lojistas”, além de todos os elementos que circundam as investigações que indicam o denunciado como integrante do grupo destinado ao tráfico ilícito de drogas”

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 7a Vara Criminal desta Capital julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou: (
I
) ANGÉLICA como incursa nas sanções penais do
artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa; e (
II
) DEIVID pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à reprimenda de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo DEIVID, pretende a desclassificação do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a infração penal contida no artigo 28, do mesmo diploma legal, haja vista que ínfima quantidade de entorpecente apreendido, aliada à ausência de outros petrechos para a traficância não “
indicam que o local era usado para a mercancia de drogas”
.

Por sua vez, a defesa de ANGÉLICA busca a absolvição da acusada por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e aduz que as provas produzidas não autorizam
“condená-la pelos crimes de tráfico muito menos associação para o tráfico”
(
sic.
). Subsidiariamente, pugna, em síntese, pela reforma da dosimetria da pena e o reajuste do regime inicial de cumprimento dela.

Neste particular, conquanto a defesa de ANGÉLICA postule sua absolvição em relação a delitos que não foram objeto da denúncia – a saber, tráfico de drogas e associação para o tráfico –, considerando a regra da ampla devolutividade recursal, entendo que o pedido de absolvição deve ser analisado exclusivamente em relação à matéria efetivamente apreciada na sentença condenatória, qual seja, em relação ao crime previsto no
artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013
.

Tendo em vista a conexão dos crimes imputados aos acusados e a similitude dos argumentos vertidos nos apelos, analiso-os conjuntamente.

No que tange às pretensões absolutória e desclassificatória dos crimes, os pedidos
não comportam acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 241100597), mandado de busca e apreensão domiciliar (doc. digital n. 241101157), termo de exibição e apreensão n. 2023.16.135845 (doc. digital n. 241101159), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (doc. digital n. 241101160), relatório referente à quebra de sigilo telefônico e de informática de dados de aparelho celular (doc. digital n. 241101251), boletim de ocorrência n. 2023.95996 (doc. digital n. 241101580), fotografia de caderno contendo anotações da mercancia ilícita de entorpecentes (doc. digital n. 241101598), relatório técnico de quebra de sigilo telefônico e de informática no aparelho de DEIVID (doc. digital n. 241101620), laudo definitivo (doc. digital n. 241101637)
e no depoimento de testemunhas.

O exame pericial realizado pela Coordenadoria Regional de Alta Floresta/MT, atestou que a droga apreendida no domicílio de DEIVID se tratava “
de 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada em pote plástico transparente [...], com massa inicial de 1,4g [...] e que apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).”
.

Quanto à
autoria
, o policial civil, WENDER MAURO PROFESSOR LEITE, declarou:

“na companhia do IPC Luander, visando cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, também mandado de prisão, expedidos pelo Juízo da Vara Única Criminal desta Comarca de Apiacás, em desfavor do nacional DEIVID CÂNDIDO GOMES - vulgo "DK", na viatura oficial, por volta das 6 horas, diligenciaram até o provável endereço de residência do mencionado individuo, sendo Avenida dos Evangélicos, s/no, bairro Bom Jesus, no entanto, ouviram dos que lá atualmente residem que ele não mais mora naquele local; Que saíram do local e dirigiram a outro local que DK poderia estar residindo, sendo: "RUA AURORA, S/No, QUITINETE DA CARMEM, BAIRRO PIONEIRO"; Que ao aproximarem do mencionado endereço, depararam com ele que estava saindo do local; Que abordaram DK e nada de ilícito encontraram na busca pessoal; Que adentraram a residência do mesmo com o fito de dar cumprimento ao mandado de prisão e também o de busca e apreensão domiciliar e com a respectiva autorização dele, passaram a realizar minuciosa busca nos cômodos da Quitinete e encontraram, sobre a pia, em um pote coletor, pequena porção de maconha, também localizaram um caderno, contendo anotações de mercancia de drogas; Que procedeu voz de apreensão a Deivid e conduziram ele, droga, caderno e aparelho de celular, apreendidos, para a DP”
(doc. digital n. 241100599).

Semelhantes são as declarações do também investigador de polícia, LUANDER ALVES PASSBERG (doc. digital n. 241101150).

Quando interrogado, DEIVID fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 241101151).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, PAULA DE FÁTIMA MOREIRA BARBOSA, CLODOALDO LOPES DE LIMA, PAULO CRISTIANO DE SOUZA, JULIANO NAPOLIS COSTA, WENDER, MARCELO BATISTA DA SILVA, MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, a Delegada de Polícia, PAULA, narrou:

“
Paula
: A Operação teve início depois de uma busca [...] feito no Ismael, vulgo ‘Gongo’, no garimpo Juruena, em Nova Bandeirantes [...]. O Ismael estava com bastante droga [...] e o celular que foi deferida quebra de sigilo [...]. Demos continuidade às investigações no celular dele [...].
Com base na extração [...] vimos um grupo [...] denominado ‘Nortão’, onde estavam várias pessoas conhecidas pela PJC
[...].
Com base nesse relatório, representamos pela interceptação desses numerais [...]. Nessas interceptações, pudemos observar que de fato essas pessoas estavam cometendo tráfico em Apiacás [...]. Pude observar na primeira extração que o Gongo conversava com a ANGELICA, ele foi batizado por ela [...], ela era responsável por receber o dinheiro, inclusive o Gongo estava nesse garimpo para receber o dinheiro e encaminhar para a ANGELICA, pois estava devendo bastante as drogas [...]. Nós pudemos ver a ANGELICA mandando droga para distribuir para Apiacás
[...]. Depois das interceptações [...] esse pessoal envolvido eles deixaram de falar por período de tempo [...] e deflagramos a operação [...], em algumas havia drogas [...], alguns foram flagranteados [...].

MP
:
Dentro da organização criminosa
[...] a senhora mencionou a ANGELICA [...],
tinha posição de liderança, a senhora pode [...] descrever como que era essa estrutura
[...]? Quem era lojista, salve, dos 13, consegue me pontuar um a um qual era a função deles?
Primeira ANGÉLICA
[...]?

Paula
:
No ano de 2022 ela era gerente regional e perdeu espaço
para o Rafael [...]. Os investigadores de Alta Floresta [...] ela estava no RDD e acho que por isso perdeu a voz de comando [...].

MP
: [...]
DEIVID
[...]?

Paula
:
Lojista, distribuía droga, inclusive foi apreendido um caderno de anotações que ele anotava quem era para cobrar posteriormente
[...], encontrado no cumprimento do mandado de busca e apreensão [...].

MP
: A senhora ratifica todos os atos que foram realizados pela senhora no inquérito?

Paula
: Com certeza”

Os policiais civis, CLODOALDO, PAULO, JULIANO, WENDER, MARCELO e MIGUEL asseveraram:

“
Clodoaldo
: [...] a investigação culminou quando foi cumprido mandado de busca e apreensão no município de Nova Bandeirantes [...],
foi apreendido em poder do Ismael um celular e da quebra desse celular resultou em vários nomes
[...], eles mantinham contato para o comércio de drogas na região [...],
o DEIVID [...] eram moradores de Apiacás, eles não só nessa, mas em outras investigações e inquéritos e faziam parte do tráfico de drogas na região de Apiacás e região
[...].
No escalão maior da organização criminosa estava a ANGELICA que à época estava presa
[...],
ela que é a cabeça, pois em todas as investigações que desenvolvemos [...], grande parte das ordens parte dela
[...]. Em Apiacás quem cumpria essas ordens [...] era o Ismael e sua convivente [...].
Os demais seriam uma teia, que se comprovou pela quebra de sigilo telefônico que todos eles se comunicavam [...], falam sobre a mercancia de drogas
[...].
A cabeça de tudo aqui em Apiacás era a pessoa de ANGÉLICA
[...].

MP
: [...] DEIVID?

Clodoaldo
:
DEIVID, DK é figura carimbada aqui no município, já foi preso várias vezes por tráfico de drogas. Se fazer uma busca há vários inquéritos
[...]. O Crime organizado é bem organizado, que
é liderado e parte dessa ANGÉLICA, mesmo ela presa, não deixou de dar ordens [...]. Nas investigações o nome dela é citado em vários procedimentos, ela é uma pessoa responsável por execuções, homicídios, não só em Apiacás [...], tráfico de drogas que recai sobre as ordens dela
[...].

Paulo
: Nós fomos acionados pela Dra. Paula para dar cumprimento nas buscas de Apiacás, não participei das investigações que deram origem às investigações [...]. Eu vou me ater nas buscas do GILBERTO [...], depois de deflagrada a operação Deja vù [...].

MP
:
Em relação à ANGELICA [...] tem conhecimento de integrar organização criminosa
?

Paulo
: Sim.
A gente faz as análises de aparelhos celulares e já tiveram outras investigações [...] da nossa região. Aparecem nas nossas análises [...], como as pessoas que coordenam, líderes do Comando Vermelho na Região e todas as ordens de tráfico, de cometer salves a maioria são oriundas de ordem dela
[...]”

Juliano
: Eu não participei das investigações, só fomos no dia cumprir o mandado de busca e apreensão. O meu alvo era só um, então os demais aí eu pouco conheço ou nem conheço [...]. Foi na casa do Gilberto [...]. Ele não se encontrava, estava outro rapaz [...], foi encontrada porção de entorpecente [...]”

Wender
: Essa operação ela teve início [...] quando realizamos uma busca e apreensão no setor de garimpo do Juruena, em Nova Bandeirantes em desfavor do Ismael e da Tayla [...]. O casal foi preso, encontrado armas, drogas e celulares, foi pedido quebra do sigilo do celular [...] e
depois que o Núcleo de Inteligência enviou o aparelho com as informações, nesse celular fizemos relatório, foi identificado que havia uma liderança nessa organização e era da ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ [...] e nessas conversas ela era tratava com vulgo de madrinha
.
Ela é bem conhecida no Norte de MT, por liderar essa facção
[...]. O Ismael e a esposa faziam o papel de distribuição do entorpecente e disciplina. Foram identificados também os lojistas [...]. Depois de algum tempo a ANGÉLICA foi para o RDD e ela perdeu força e espaço e passou a liderar foi o Italiano [...] e foram identificados todos esses suspeitos. Desde a liderança até os lojistas.

MP
:
Quem fazia parte da liderança era a ANGELICA
[...]?

Wender
:
Isso
[...]. E descobrimos isso através do serviço de inteligência e do Serviço de Polícia Penal [...]. Participei também da busca na casa do Ismael, foi encontrado entorpecente.

MP
: Dentro da organização [...] a liderança era da ANGELICA [...] da estrutura tem os disciplinas, da parte financeira, os lojistas [...], a ANGELICA [...] é do nível superior [...]. E o DEIVID [...]?

Wender
:
O DK, desde que vim morar aqui em Apiacás, ele faz essa venda de entorpecente como lojista, nunca parou, ia preso, aí quando ele retornava e nessa operação ele era lojista
. Na casa do DK não participei da busca, foi outra equipe.

MP
: Interceptações o senhor também participou de elementos [...]?

Wender
: Teve interceptações e a gente dialogava com o núcleo de inteligência [...] na época o redirecionamento para o meu celular era da Alan e do Vitinho. [...]
Eles tinham um grupo de WhatsApp Nortão onde estavam todos os integrantes, tratavam do assunto de venda de entorpecentes, dívidas, todos os lojistas, codinomes, numerais
[...]. Quem devia, quem fazia papel de cobrar era o Ismael [...].
Esse grupo teve vários diálogos entre eles
[...].

MP
: [...] me fala um pouco do CV na região, como que ela era [...]?

Wender
:
Do período que eu estou aqui, todas as vezes que ANGELICA estava no topo da liderança da hierarquia, aconteceram vários homicídios. Ela é uma pessoa cruel. Nesse período teve vários homicídios, teve um recentemente inclusive [...]. Os líderes, a maioria das vezes [...] vem do presídio, nessa operação, à época, a liderança era da ANGELICA, ela que ditava as regras
, então cada município teria um gerente local e no nosso aqui era o Ismael [...].
Ela tinha o contato das pessoas que abasteciam de drogas [...] teve situação que eles tavam planejando em trazer numa ambulância para cá
[...]. O Ismael recebia, fazia separação, entregava com ajuda do irmão dele para os lojistas, essa droga era repassada [...], depois era contabilizada, pesada, tem até foto de uma balança com pasta-base [...] tinha o local que era o mocó deles, possuíam arma de fogo [...].
O Ismael até se interessou por uma pistola da ANGELICA [...] que ela conseguiu do Paraná
[...]. Os lojistas quando pegavam, faziam a venda, usavam menores de idade [...], com pequena quantidade de droga na noite [...] pois não caía como tráfico, mas usuários [...]. Tinha um setor bastante conhecido aqui [...]. Tinha lojista que quando pegava droga tinham vários correrias e ficavam com vários menores, em pequena quantidade [...], para caso cair na mão na polícia não perder muita droga e ter prejuízo. O tráfico aqui cresceu [...], integrantes do PCC quiseram entrar aqui, mas eles não aceitam, mas temos controlado e feito trabalho de investigação e inibir essas pessoas aqui.

Defesa
:
O senhor citou que algumas pessoas estariam participando de um grupo chamado Nortão
[...]?

Wender
:
Esse grupo a ANGELICA era líder, foi no decorrer da operação, a ANGELICA foi para o RDD, ela perdeu espaço
e o Italiano entrou [...]”

Marcelo
: Naquele dia, acompanhado da Delegada e mais equipe de investigadores fomos à residência da Tayla e do Ismael, onde localizamos os dois [...] foi localizado [...] pasta-base de cocaína [...], maconha [...]. Ativamente só participei dessa. Quando terminamos essa [...] fomos em apoio as outras para fazer contenção nas ruas [...]”

Miguel
: Eu participei duma operação em Apiacás, na companhia de dois outros policiais, fizemos busca e apreensão numa residência [...], mas não encontramos entorpecentes ou outro objeto ilícito, salvo engano, um dos rapazes que estava na quitinete, foi conduzido à delegacia, pois contra ele tinha um mandado de prisão em aberto. Minha participação se resumiu a essa residência [...] e ajudar na busca que realizaram e demais colegas que foram nos demais alvos. Eu não me lembro de ter lavrado autuação em flagrante [...], eu sei que teve, mas não lavrei nenhuma”

Embora devidamente intimada, ANGELICA se recusou a participar da solenidade instrutória, razão pela qual a juíza declarou sua revelia.

Quando interrogado, DEIVID optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio.

Ao reverso dos alaridos defensivos, as provas produzidas não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva dos crimes.

A Delegada de Polícia e os policiais civis ouvidos em juízo declararam,
una voce
, que os fatos foram elucidados após a apreensão do celular do coacusado, Ismael, o qual continha dados que evidenciavam o envolvimento dos apelantes com organizações criminosas.

Asseveraram que, após a extração autorizada dos dados contidos no aparelho telefônico, notaram a existência de um grupo no aplicativo
WhatsApp
, denominado ‘
Notícias Nortão APC
’, no qual continha:
1
) mensagens relacionadas ao tráfico de drogas na região norte-mato-grossense;
2
) dados e informações de integrantes do Comando Vermelho;
3
) informações sobre dívidas de drogas;
4
) nome dos lojistas;
5
) codinomes e números de registros dos membros da facção criminosa.

Afirmaram que, com base no relatório produzido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, representaram pela interceptação dos numerais telefônicos existentes no grupo e puderam observar que os participantes – dentre eles, o apelante DEIVID – praticavam, reiteradamente, o tráfico de drogas na cidade de Apiacás/MT.

Relataram que, embora ANGELICA estivesse presa à época [2022], coordenava toda a ação criminosa relacionada ao comércio ilícito de drogas, bem como a prática de ‘salves’ e homicídios, uma vez que desempenhava papel de “alta hierarquia” na facção criminosa [gerente regional].

Informaram que conseguiram extrair diversos diálogos do celular de Ismael, nos quais ANGÉLICA lhe dava ordens para receber valores oriundos do tráfico de drogas e distribui-las para os demais traficantes, circunstâncias que indicavam ser ela “a cabeça” do grupo na região, especialmente nas cidades de Apiacás e Nova Bandeirantes.

Acrescentaram que somente após a apelante ter sido submetida ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no presídio onde cumpria pena, “perdeu força e espaço”, de modo que as ordens oriundas do grupo criminoso passaram a ser dadas pelo coacusado, Rafael.

Por fim, disseram que pelas interceptações ainda puderam identificar que DEIVID atuava como lojista e distribuía drogas a mando da facção criminosa, tanto que na sua residência foi apreendido um caderno contendo anotações da venda de entorpecentes.

A despeito de os apelantes não terem prestado esclarecimentos acerca dos fatos – porquanto DEIVID ficou em silêncio e decretou-se a revelia de ANGELICA – a autoria dos delitos está bem retratada nas narrativas seguras dos agentes de segurança.

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-los.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que
"o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, as provas orais se alinham às documentais.

Nesse sentido, trago excertos dos Relatórios de Investigação elaborados pela Polícia Judiciária Civil de Vera/MT, que elucidam que:
1)
os apelantes participavam de um grupo de
WhatsApp
criado para fomentar o diálogo entre membros da facção criminosa Comando Vermelho do Norte do Estado de Mato Grosso;
2
) ANGÉLICA possuía posição hierárquica superior na facção criminosa Comando Vermelho e, à época dos fatos, era responsável por ditar as ordens aos demais membros;
3
) há provas concretas do envolvimento de DEIVID com a traficância de drogas em Apiacás/MT, haja vista exercer o papel de lojista na região, tanto que na sua residência foi apreendido um caderno contendo anotações do comércio de entorpecentes,
verbis
:

“
Nos resta informar que o presente relatório técnico tem como base informativa, dados oriundos de conteúdo obtido da extração preliminar de dados do aparelho celular do suspeito ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA [...]

DOS DADOS RELEVANTES DO APARELHO [...]

Foram retirados alguns prints de conversas (mensagens) de aplicativo de conversa instantânea denominada Whatsapp, imagens, vídeos do arquivo do aparelho e além ainda de alguns áudios que demonstram a participação de ISMAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA e sua convivente TAYLA GABRIELE GONÇALVES LOURENÇO na venda de entorpecente nesta Urbe, além de outros suspeitos associados a eles nas mesmas práticas criminosas.

Tal prática criminosa é chefiada pela suspeita identificada por ANGELICA SARAIVA DE SÁ, conhecida no meio policial por integrar Organização Criminosa e por exercer papel de liderança, que também utiliza os codinomes ANGELIQUINHA, BARONESA, MADRINHA e TAMBÉM POR BIBI.

ANGELIQUINHA atualmente encontra-se presa no Presídio Feminino Ana Maria do Couto em Cuiabá – MT, onde cumpre pena por diversos crimes e também de onde comanda o tráfico de drogas
.

[...]

No decorrer do relatório será demonstrada a forma de atuação dos integrantes desta Organização nesta Urbe nas práticas criminosas, destacando o papel das “lojinhas” (seria as biqueiras, casas de vendas de drogas), identificando os responsáveis, a forma de atuação, setor de atuação e o desempenho de cada um segundo a hierarquia.

Em alguns prints retirados de algumas conversas de um
grupo de Whatsapp denominado “NOTICIAS NORTÃO APC” criado para diálogo entre membros desta facção
, onde tais membros se tratam como “Família”, é possível observar que o grupo possui a participação de
25 integrantes, sendo 6 administradores, e um dos administradores do grupo
é o próprio investigado ISMAEL,
além da investigada ANGELIQUINHA
, a qual utiliza o numeral (37) 9 9903-9579, de dentro do presídio feminino onde cumpre pena na capital Cuiabá.

Relação dos integrantes do grupo de Whatsapp, NOTICIAS NORTÃO APC, e seus respectivos numerais telefônicos, alguns identificados e qualificados, relacionados na mesma sequência do print:

[...]

3. ANGELIQUINHA – ANGELICA SARAIVA DE SÁ: NUMERAL (37) 9 9903-9579

[...]

12. DK – DEIVID CANDIDO GOMES: NUMERAL (66) 9 8105-2616

[...]

Abaixo print e áudios retirados das conversas via aplicativo Whatsapp entre ISMAEL e ANGELICA SARAIVA vulgo MADRINHA, bastante conhecida no meio policial por ANGELIQUINHA.

ANGELIQUINHA começa o diálogo utilizando o numeral (21) 9 99726-5870, posteriormente ela troca de numeral a passa a utilizar o numeral (37) 9 9903-9579, de onde dialoga com ISMAEL e com outros investigados.

ANGELIQUINHA lidera de dentro do presídio feminino em Cuiabá o tráfico de droga em nosso Município e também região
, tendo como o braço direito o suspeito ISMAEL, que
recebe as ordens dada por ANGELIQUINHA, realizando o gerenciamento do tráfico em nosso Município e no garimpo Juruena em Nova Bandeirantes
.

As drogas chegam em nosso Município vinda na maioria das vezes da cidade de Alta Floresta, onde
ANGELIQUINHA articula toda a compra e entrega do entorpecente, ficando ISMAEL responsável na divisão e entrega da droga para os “lojistas” (pessoas responsareis pela venda direta da droga ao usuário), além de
realizar as cobranças das taxas e lucros adquiridos pelos lojistas em cada ponto de venda de droga, mas conhecido popularmente por biqueiras, sendo toda essa função do ISMAEL o de gerenciamento do tráfico drogas, e estando este ausente, o seu irmão JUNIOR fica responsável também pelo gerenciamento.

Segue abaixo print e depois na sequência áudios que serão degravados de conversa de aplicativo whatsapp entre ANGELIQUINHA ou MADRINHA e ISMAEL vulgo GONGO, também conhecido por CHINA [...]

Abaixo áudio em que
ANGELIQUINHA diz a ISMAEL que “esse gurizinho” fazendo referência ao contato telefônico enviado via aplicativo whatsapp a Gongo, seria a pessoa que iria pegar a “gordura” (pasta base de cocaína) com ele
. O contato parece com nome de Mn Dinan, conforme imagem de print acima, que utiliza o numeral (66) 9 9660-9117.

[...]

ANGELIQUINHA responde: sic “
Não ele num levou não, porque é o seguinte, esse guri foi buscar essa mercadoria (Droga) pra ativar lá em Paranaíta
”.

ISMAEL então diz: sic “então madrinha, que o negócio é o seguinte,
aquele meio kilo que veio pra ca entendeu, fui pegar ontem na mão do mano Carcaça que ele tava soltando ai entendeu, e não tem muita droga mas não, tem só cento e cinquenta picado aqui no Apiacás
, e ai eu
queria vê com a senhora ai pra mim, que eu tava querendo descer no garimpo também la entendeu
, la tá sem, pensei que ele tava trazendo a nossa também já, a senhora falou que tinha cantando.”

[...]

ISMAEL faz referência a Angeliquinha pelo vulgo MADRINHA
. Ele diz a ela: sic “
Demorou madrinha vou soltar o mano aqui, vou atualizar as planilha aqui, vou manda pra senhora ai demorou
”.

[...]

No áudio abaixo
ANGELIQUINHA demonstra estar indignada por ter sido cobrada, talvez alguma dívida de droga, por pessoas hierarquicamente superior a ela na organização Criminosa que atua
.

Sic “hoje os povo chegou ne mim cobrando, sê bota fé, nunca cobraram eu na vida.”

ISMAEL responde:

sic “
Não demorou, vou sair no recolhe aqui, fazer um dinheiro aqui, manda pra senhora aqui. Beleza
.”

ANGELIQUINHA quer que ISMAEL faça a contabilidade da dívida de acordo com a planilha
.

Sic”
soma essa planilha ai GONGO, pra vê quanto que nós tá devendo neste trem ai.”

[...]

ISMAEL responde: sic “Demorou madrinha, vou acelerar todo mundo ai que tá devendo nós aqui,
pra nós tá quitando essa conta com a senhora ai entendeu, deixa eu fala pra senhora, a senhora vai liberar o meio kilo ai pra eu levar pro garimpo la
?, como é que é? Porque la tá, la no garimpo la ta,
tá sem droga entedeu, to querendo desce uma droga pra la entendeu
.”

[...]

ANGELIQUINHA responde:

Sic “
To precisando mandar o dinheiro pra família
GONGO, porque
to devendo ai um pouco de Apiacás
, to
devendo doze mil la de Monte Verde
que aquele desgraçado, maldito, filha da puta la, teve corage de vender a droga e gasta o dinheiro todinho velho, o cara, mas ele tá me pagando nem, ele devia vinte e poucos mil e agora ele deve uma ponta grande ainda tá ligado.”

ISMAEL diz que ira depositar um dinheiro, hora depois envia o comprovante de depósito e a tabela com preços dos entorpecentes
.

Ele utiliza o símbolo do queijo pra identificar a pasta base de cocaína.

O símbolo do raio pra identificar a cocaína pura.

E a folha pra identificar a maconha e seus respectivos valores e quantidades em peso.

sic “até de tarde mando um rex (dinheiro) ai madrinha pra senhora.”

[...]

No áudio abaixo,
ANGELICA diz que ira enviar droga até Monte Verde
, e é pra Gongo ir pegar la.

Sic “Amanhá vou mandar pra Monte Verde ai sê pega la tá?”

ISMAEL [...]: Sic “se a senhora tiver mercadoria, um braw la, já manda junto pra mim ué, pelo menos um kilo sem ser desse que veio pra ca.”

ANGELIQUINHA responde:

sic “ta feio, la em Floresta ninguém reclamou desse braw té agora, bota fé?”

[...]

No áudio seguinte ISMAEL demonstra querer comprar uma arma de fogo:

sic “
então porque quando eu levar essa mercadoria pra la e terminar de vender ela eu acho que eu vou comprar uma pistola tá ligado
.”

ANGELIQUINHA responde:

sic “
eu to com a aquela pistola la, aquela trezentos e oitenta (.380) que eu mandei o vídeo pra você aquele dia
.”

ISMAEL pergunta a ANGELIQUINHA: SIC “E o óleo (pasta base de cocaína)
la Madrinha, o óleo vai canta em Bandeirantes hoje a noite?
”

[...]

No áudio seguinte
ANGELIQUINHA quer saber se GONGO vai pegar a droga em Alta Floresta e cogita a possibilidade de enviar a droga pela ambulância
, porém ela diz estar com medo:

sic “hen você vai descer la em Alta Floresta pegar a situação la, porque, a o guri quer mandar por ambulancia, eu to com medo.”

[...]

ANGELIQUINHA responde:

sic “
cantou uma gordura top, hen mas eu vou se eu mandar vai ser na sua responsa, porque eu mesmo não me garanto esse trem não, de ambulância Deus é mais e o cara falou que eu tenho que levar la no hospital ainda, sangue e fogo.
”

ANGELIQUINHA acha melhor buscar a droga de moto e descarta a possibilidade de levar a droga de ambulância.

sic “
É melhor de moto GONGO que é um trem mais garantido
.”

Abaixo
prints onde ANGELICA envia fotos de substância análoga a pasta base de cocaína em balança de precisão, com seus respectivos pesos, que foram entregues a ISMAEL para abastecimento das lojinhas em Apiacás
.

[...]

ANGELIQUINHA então diz: sic “
mete marcha, mete marcha, manda a planilha de Apiacá
s ai pra mim da uma olhada ai,
quantos tem de droga ainda ai
?”

sic “manda a planilha ai pra mim fazendo um favor, ai cê vai me fala se o pessoal vai descer la buscar ou do qual que vai ser tá, pra mim deixar tudo ok la.”

ISMAEL responde:

sic “então Madrinha, vou ajeitar aqui pra mim ir no corre demorou, vou da um jeito de ir descer la no corre demorou, hoje vou arrumar um gurizinho pra descer la pra mim la, ai vê se o mano tira pelo menos fora da cidade pra nós la, no frigorífico la, (parte inelegível) onde nós pega direto la.”

[...]

ANGELIQUINHA responde: sic “toda hora que cê manda um áudio pra mim, cê fala que o cara tá saindo dai, tem que passar o contato dele pra mim aqui entendeu.”

sic
“ééé ́, deixa eu perguntar pro cê, que que virou daquela gurizada la que perdeu aquela droga la embaixo la, que eu te falei lembra, que que virou daquela gurizada la?”

sic “
GONGO to desde ontem pedindo a planilha pro cê de mercadoria, cê num manda véio, manda a planilha pra mim pô.
”

sic “
manda a planilha ai, eu quero vê como que tá a planilha da quebrada ai, manda pra mim entendeu
.”

sic “hen, o guri já desceu já, cê passou o contato do cara que é pra ele pegar o ouro la?”

sic “hen tem que falar pra esse mano pra ele descer pra Apiacás ou então ficar la no trevo de Monte Verde nem? Eu preciso saber pra mim mandar cortar a gordura la, ocê tá entendendo, se ele for resgatar la no Monte Verde, eu preciso saber, que eu já vou mandar a dele separado.”

sic “eu mandei separado as 250 g (duzentos e cinquenta G) do Sagás la tá, ai dessa ai você vai levar meio kilo pro garimpo e duzentos e cinquenta cê vai deixar em Apiacás ai, porque eu somei a mercadoria ai, deu quatrocentas e e e e , quatrocentas e trinta gramas entendeu, no caso só tem oitenta G, então já vou deixar um pouco de droga ai já.”

ANGELIQUINHA quer saber do recolhe do dinheiro:

sic “
E deixa eu te fala, cê tá acelerando o recolhe ai, pra antes de você descer pro garimpo cê tá lançando um rex (dinheiro) ai pra cima ai, como é que tá essa situação ai?”

No áudio abaixo ISMAEL combina o horário com ANGELIQUINHA pra pegar a droga:

sic “Se a senhora puder avisar nós ai quando ele sair de Floresta eu mando o mano sair daqui pro trevo de Monte Verde entendeu, ele fica esperando la no trevo o mano.”

[...]

ANGELIQUINA diz como fazer a partilha da droga:

sic “Cê vai tirar meio kilo pro cê levar pro garimpo eu restante você vai deixar ai em Apc beleza?”

“hen o GONGO deixa eu te falar, como que tá de dinheiro na quebrada ai?

[...]

ANGELIQUINHA relembra GONGO que a arma esta na responsabilidade de ISMAEL:

sic: mas você sabe que o ferro tá na sua responsa nem, então cê tem que limpar ele, cuidar dele, deus me livre se pedir foto desse trem pra mim, mandar foto de um trem todo enferrujado, deus é mais, ferramenta tem que limpar igual te falei, desmontar, limpar entendeu, sempre tá cuidando do bagulho.”

ANGELIQUINHA responde:

sic “
adianta não pegar ferramenta e socar ela dentro da terra e deixar, se deixar três dias a terra ela, a umidade da terra enferruja ela todinha entendeu, então sempre tem que metendo ante ferrugem nela e bagulho louco
.”

[...]

ANGELIQUINHA responde:

sic “
ah, mas você sai, não passa visão pra ninguém, não deixa planilha, não me atualiza de nada e qué que eu adivinhe as coisas
.”

[...]

ANGELIQUINHA responde:

sic “
mas como que eu vou saber disso pô entendeu, não adianta cê chegar em mim pesadão, simplesmente o mano chegou nimim, tá ligado, num dia querendo mercadoria (droga), e no outro dia ele retornou em mim novamente entendeu, que ninguém tinha soltado ele, independente se fosse dez grama, cinco grama
ou...”

sic “isso ai é
falta de você instruir seus guri nem, fala ó mano é o seguinte nós só solta de vinte grama e pronto cabou e se deixa o trem e não explica e nada e bagunça tudo.
”

sic “não, volta pra la mesmo, porque deus me livre eu quero quitar aquela divida la, eu to aguniada véio, não vou menti pro cê, aguniada, eu quero trabalhar do zero tá ligado, igual nós tava.”

[...]

ANGELIQUINHA responde:

sic “então mas só que esse menino ai se ele pegou trinta grama. Ele mandou duzentos reais aqui pra mim, acho que uma ele pegou a vista e duas no prazo.”

ISMAEL diz a ANGELIQUINHA:

sic “pois é nem, fala pra ele soltar uma coisa e os povo chega na senhora e
a senhora manda soltar mano, porque esses dias la atrás la o Junior falou que a senhora mandou soltar altos povo la que não era pra ter soltado
, entendeu, porque tava devendo muito, olha o CL mesmo, CL não era pra tá pegando droga com nós mesmo, CL tava devendo dois mil e pouco pra nós ai, tá ligado, dai depois ficou pegando só droga nas costa do Jhole, só droga nas costa do Jhole tá ligado, dai os dois mora junto entendeu, e o Jhole agora tá devendo uma porrada também, e agora, entendeu, por isso que eu falo mano, la em baixo, na hora que eu to la ninguém pega droga assim comigo pra fica coisando não tá ligado mano, ainda bem que eu deixei só um pouco de mercadoria só pra ir soltando aquele pouco mano entendeu.”

ANGELIQUINHA responde:

sic “mas eu não mandei soltar um monte de gente não, quem que é esse monte de gente ai que eu mandei soltar, fala os nomes ai, que eu não to sabendo disso não.”

sic “é porque eu não vou mandar soltar nada não entendeu, se os povo chega ni mim eu falo pro cê, se tiver devendo ai já é com você entendeu,
até porque meu corre é encostar droga la na quebrada la e o seu é distribuir entendeu e ir pra cima.
”

sic “mas quem é que eu mandei soltar la?
Eu não mandei soltar ninguém não, mandei soltar faz um século já o CL
,
que ele nem deve mais essa droga ai
pro cê, faz muito tempo que eu não mando soltar mais ninguém la meu querido, tá louco, entendeu, eu pedi pra soltar,
eu falei pra soltar as lojinhas e agora se tá devendo ou não eu não sei entendeu, ai é ideia de vocês, tem que abrir a boca e falar ó, não to soltando porque tá devendo entendeu, se os povo chega falando que quer droga e ninguém solta tenho que falar pra você
mesmo.”

[...]

ISMAEL responde a ANGELICA: [...]

sic “O madrinha, não preocupa não entendeu, segunda feira to chegando na quebrada ai moço, pode ficar de boa se preocupa não mano, entendeu, pode mandar mensagem ai que agorinha vou entrar na ativa de novo entendeu, vou deixar meu celular carregando um pouco aqui, agorinha eu entro na ativa de novo demorou, não, pode ficar de boa ia muié,
não se preocupa não, que eu to, na hora que eu chegar daqui da quebrada aqui, chega la eu mando um dinheiro daqui do garimpo ja pra senhora entendeu
, que vai ter um festejo aqui tá ligado, ai eu não queria perder nem mano, pra mim fazer um dinheiro aqui pra mim pagar logo pelo menos um pouco dessa conta aqui do garimpo aqui, do Apiacás aqui, pegar minhas contas aqui que tem pra receber aqui entendeu os povos tá falando que vai moer só final de semana agora tal, e eu tenho que receber pelo menos metade dessa conta, tem uns povo me devendo dez mil reais aqui dentro.”

[...]

Abaixo print de conversa retirado do aparelho celular de Gongo, onde ele envia a relação dos “lojistas” (donos de biqueiras), e a quantidade de droga em gramas fornecidas para cada um e valores já recebidos.

[...]

Abaixo print das planilhas de contabilidade das drogas entregue [...]

[...]

O ISMAEL relata ao JUNIOR sobre uma mensagem recebida da ANGELIQUINHA sobre a situação da distribuição de droga: sic “eae doido pega a visão porra tá ligado pega a visão do que a mulher tá falando pra mim oh você instruiu eles mal entendeu veio porque por causa de quem porra
.”

JUNIOR com a voz alterada diz ao ISMAEl: sic “uai porque que essa mulher eu cheguei nela aqui ela falou que foi tu mano porque que eu cheguei nela aqui ela falou que foi tu.””

“Nos resta informar que o presente relatório técnico tem como base informativa, dados oriundos de conteúdo obtido da extração preliminar de dados do aparelho celular do suspeito DEIVID CÂNDIDO GOMES [...]

DOS OBJETOS DA EXTRAÇÃO

Em decorrência
ao cumprimento de mandado de prisão em desfavor do investigado DEIVID CÂNDIDO GOMES, durante a Operação Déjà vu, realizada no dia 08 de Abril de 2023, a Polícia Civil durante o cumprimento do Mandado de Prisão, realizou a apreensão de um aparelho celular em posse do suspeito
.

[...]

Também foi apreendido um caderno contendo anotações do tráfico além de uma pequena porção de substância análoga a maconha em um pequeno frasco
.

DOS DADOS RELEVANTES DO APARELHO

Foi extraído
da memória interna do aparelho celular apreendido em posse do DK, um áudio em quem uma pessoa não identificada dialoga com outra pessoa de nome Jucié, onde tal homem pede pra que ele de um recado ao DK (DEIVID CÂNDIDO GOMES) referente a provável negociação de venda de entorpecente
:

Sic “Oh Jucié, hen, deixa eu fala um negócio pro cê, é, fala,
fala pro DK ai quiiiii, eu vou, vou amanha depois do meio dia pra receber la o que ele tem pra mim pagar, ai fala ai pra ele ai também se ele consegue segurar aquelas cinqüenta gramas la pra mim la, que ele ficou de pegar pra mim na hora que eu passei
o
dinheiro pra ele la
, se ele não consegui pegar as cinqüenta gramas, vê se ele consegue pegar pelo menos as vinte e cincos la pra mim la, e ai amanha meio dia, eu vou mas o tio ai na rua ai pra mim receber dele e vê esse negócio ai, faz favor pra mim ai.”
(doc. digital n. 241101251)

Cabe ressaltar que o suspeito utiliza métodos de exclusão de conversas, restando poucas informações relevantes em seu aparelho celular.

[...]

Na sequência um caderno de anotação que foi apreendido na residência do suspeito DEIVID CÂNDIDO GOMES vulgo DK, contendo anotações com nomes de suspeitos com envolvimento com o tráfico e suas respectivas dívidas
.

Na ordem da sequência temos o investigado que utiliza o vulgo RISADINHA, identificado como sendo o nacional LUCAS DOS SANTOS COSTA.

Em seguida temos o investigado WILIAN CARVALHO KALINSKI
.

Na sequência temos a investigada MARIA CARMEM DA LUZ FARIA.

Em seguida e por último, temos a investigada MARILEI GOMES DA SILVA.

Todos estes mencionados já foram presos pelo crime de tráfico, sendo que somente o suspeito Wilian Carvalho kalinski se encontra preso, sendo a sua prisão realizada durante a Operação Déjà vu
”
(doc. digital n. 241101620)

Como se vê, não há dúvidas que ANGÉLICA integrava e exercia a chefia da organização criminosa Comando Vermelho na região Norte do Estado, coordenando o envio de drogas e o recebimento do dinheiro oriundo da mercancia ilícita delas, razão pela qual a condenação é medida impositiva. Confira-se:

“[...] Direito Penal.
Crimes de organização criminosa
[...]. Apelação. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido [...] III. Razões de decidir: 3.
A condenação encontra-se devidamente amparada em provas robustas, corroboradas por depoimentos judiciais, relatórios técnicos e elementos de convicção colhidos durante a investigação, que demonstram o papel de liderança do apelante na organização criminosa. 4. A participação do recorrente foi comprovada por dados extraídos de celulares apreendidos, nas quais se evidenciou seu controle sobre as operações financeiras e a coordenação de atividades ilícitas em diversos municípios de Mato Grosso
[...] IV. Dispositivo e tese: 7. Apelação desprovida. Mantida a condenação [...]”
(TJMT, N.U 1010690-70.2023.8.11.0006, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024)

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
[...]
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS [...] MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS –
ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL – RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO [...] E DE INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO POR DELEGADOS E DE POLICIAIS QUE ATUARAM NAS APURAÇÕES
[...]
Comprovadas a materialidade e a autoria quanto aos delitos de organização criminosa
[...] por meio
de robusta documentação
–
incluindo relatórios de investigação, de afastamento de sigilo bancário e de interceptação telefônica – e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há margem interpretativa para a absolvição dos acusados
, notadamente quando suas frágeis negativas de autoria se revelam isoladas nos autos [...]”
(N.U 0005298-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER DA ASSOCIAÇÃO [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
registrou-se que o acusado "não só integrava a referida associação criminosa, como atuava no seu comando
, fornecendo matéria-prima para a fabricação de 'óleo de cannabidiol',
chefiando pontos de venda de entorpecentes, cobrando dívidas
, e até mesmo contribuindo com a instalação de uma estufa para cultivo de maconha na residência de outro acusado" [...]. Com efeito,
o paciente é apontado como chefe da organização criminosa e a instância ordinária apontou que as provas dos autos indicam seu "envolvimento contumaz e contemporâneo com a prática ilícita". O Tribunal a quo asseverou que "houve um intenso trabalho investigativo, o qual contou com buscas e apreensões, interceptações telefônicas
, quebras de sigilo bancário, haja vista a complexidade dos fatos em apuração e o envolvimento de um elevado número de indivíduos, cada qual com o seu papel e responsabilidade no âmbito da associação criminosa só nesta ação penal, são cinco denunciados, de sorte que a prisão preventiva do paciente ocorreu concomitantemente à
averiguação da sua atuação no aludido grupo criminoso, vale dizer, em cargo de chefia.
" Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 843.341/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023.)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/13. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS [...]
LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO
[...] Comprovadas a
materialidade e a autoria do crime de organização criminosa, mormente diante das interceptações telefônicas que demonstram o envolvimento do agente com o grupo, não há que se falar em absolvição
[...] segundo critérios concretos [...]
exercia função de comando da organização criminosa, coordenando as ações dos demais
[...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0325.16.001777-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022)

De igual modo, há prova concreta que DEIVID exercia papel fundamental na distribuição do entorpecente no município de Apiacás/MT e possuía contato direto com os demais membros da facção criminosa [desempenhando a função de lojista].

Registre-se ainda que não se tratou de uma apreensão ocasional de pequena porção de entorpecente [1,8g (um grama e oito centigramas) de maconha]; se fosse apenas isso estaria evidente a sua posse para consumo; contudo, além dos relatórios encimados, o acusado possuía caderno com anotações referente às vendas do tráfico, inclusive com o nome de outros agentes conhecidos no meio policial [Lucas do Santos Costa, vulgo ‘risadinha’ e Willian Carvalho Kalinski, vulgo ‘maquinista’].

Diante desse contexto, a quantidade de droga, aliada à prova oral produzida – principalmente os depoimentos dos policiais que confirmaram o envolvimento do apelante com a mercancia ilícita de entorpecente –, não cabe o acolhimento do desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

Depois, “
a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie
” [TJMT, Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018].

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prescrição da pretensão punitiva superveniente. Litispendência não identificada. Suficientes de provas para condenação. Redução de penas. Provimento parcial [...] III. Razões de decidir [...] A apreensão da droga, o relatório de interceptação telefônica [diálogos sobre a comercialização de drogas] e as provas testemunhas produzidas afiguram-se suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas [...]
(N.U 0037981-27.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

“[...] Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Droga. [...] Absolvição. Falta De Prova. [...] Recursos Desprovidos [...] III. Razões de decidir [...] Quanto à condenação de Igor, as provas nos autos — depoimentos de policiais, apreensões de drogas [...] além de vídeos e relatório de investigação — são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas [...] IV. Dispositivo e tese [...] 2. “Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de droga, é mantida a condenação” [...]”
(N.U 1022621-43.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico [...], autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]”
(TJMT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022).

A reanálise da dosimetria da pena ventilada pela defesa de ANGÉLICA, compreende:
1
) o reconhecimento do tráfico privilegiado;
2
) a redução da pena-base e da sanção pecuniária;
3
) a aplicação da detração penal com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Quanto à minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, o pedido
carece de interesse recursal
, haja vista a apelante sequer ter sido denunciada pelo crime de tráfico de drogas.

No que tange ao delito do artigo 2o, da Lei n. 12.850/2013, não vislumbro a necessidade de reparos na reprimenda corpórea estabelecida pelo juízo singular.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo trechos da sentença que tratam da matéria:

“À
culpabilidade
do agente, no caso presente, não foge da normalidade.
A pessoa acusada registra maus antecedentes já que registra a condenação nos autos 0007014-12.2015.8.11.0007 em execução da GR/SEEU 0021985-86.2018.811.0042
. A
conduta social
não foi objeto de prova. Inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo
do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as
circunstâncias
e
consequências
do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim,
fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão
[...]”

Ao reverso do alarido defensivo, a negativação dos
antecedentes
da apelante encontra-se justificava. Além disso, o aumento empregado [na fração de 1/6 (um sexto)] é proporcional e está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] 'a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.' [...]. Isso significa que
não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base
, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ
, mas não se revestem de caráter obrigatório,
exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
”.
(STJ, AgRg no HC n. 879.650/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dando sequência, o juiz reconheceu a agravante do
artigo 2o, §3o, da Lei n. 12.850/2013
, haja vista a posição de
liderança
exercida pela acusada –
devidamente comprovada nos autos
–, valendo-se do aumento de
6 (seis) meses de reclusão
para recrudescer a pena basilar.

Além disso, majorou a reprimenda em
1 (um) ano de reclusão
, haja vista a
multirreincidência
de ANGÉLICA.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta
[5]
.

Nesse diapasão, o
quantum
adotado na sentença – 1 (um) ano de reclusão – não se mostra desarrazoado, sobretudo porque, à época da sentença, a apelante possuía outras
7 (sete) condenações transitadas em julgado
e registradas no PEP ventilado pelo juiz
a quo
[autos n. 0021985-86.2018.8.11.0042].

Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] No caso, destacada a multirreincidência do paciente (três condenações anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade
na escolha da fração de 1/4 pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 61, I, do Código Penal
. 7. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“[...] Quanto à dosimetria, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte Superior, segundo a qual
a multirreincidência
tem preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea,
não se verificando desproporcional a aplicação da fração de 1/4, em razão da existência de 4 condenações anteriores
[...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

No que tange ao
quantum
fixado para os dias-multa, o pedido
comporta acolhimento
.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Considerando que, na primeira fase da dosimetria, constatou-se a presença de uma circunstância judicial desfavorável [
antecedentes
]; sopesando o recrudescimento da pena, na segunda fase, em razão da
agravante da liderança
e da
multirreincidência
; a sanção pecuniária deve ser estabelecida em
15 (quinze) dias-multa
.

Em relação à detração, tal incumbência cabe ao Juízo das Execuções Penais, uma vez que,
primo icto oculi
, o advogado sequer trouxe o cálculo dos dias a serem descontados e, ao que tudo indica, o total não implicaria na alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

O artigo 66, III, “c”, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), confere ao juízo da execução penal competência para decidir sobre “detração e remição de pena”. Nesse contexto, a detração penal, ao tratar de abatimento do período de prisão provisória no cálculo da pena, configura incidente típico da execução, sendo natural que sua apreciação caiba ao juízo da execução penal, salvo situações excepcionais que impactem na fixação do regime inicial.

Na hipótese dos autos, a aplicação do instituto da detração penal não resulta na modificação do regime inicial de cumprimento da pena, o qual foi devidamente fixado no mais gravo em virtude da multirreincidência ostentada pela apelante.

A circunstância afasta a necessidade de intervenção do juízo sentenciante, haja vista a ausência de repercussão na individualização da sanção penal no momento de sua imposição, mantendo-se incólume a coerência da dosimetria realizada.

Outrossim, estabelece o artigo 42 do Código Penal que o período de prisão provisória deve ser obrigatoriamente abatido da pena privativa de liberdade, medida de segurança ou restritiva de direitos; contudo, o dispositivo legal guarda silêncio quanto ao momento processual ou órgão jurisdicional competente para realizar o cômputo, impondo-se, pois, a aplicação subsidiária das disposições contidas na Lei de Execuções Penais, que normatizam a sistemática para o cálculo e aplicação da reprimenda imposta.

Sobre o tema, esta é a posição deste Tribunal:

[...] REGIME FECHADO JUSTIFICADO – JULGADO DO STJ – DETRAÇÃO – DEDUÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA. [...] “A pretendida detração da pena quando tal medida, em recurso, não implicar na colocação imediata do sentenciado em regime mais brando que o da sentença recorrida, deverá ser providenciada pelo Juízo das Execuções Penais. (TJMT, Ap 132740/2017)
” (N.U. 10009479020208110022, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação:19/12/2022).

[...] PENA READEQUADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O tempo de prisão provisória é computado em sentença apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena e o seu reconhecimento cabe exclusivamente ao juízo da execução penal (art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal).
(N.U. 10020238820208110010, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:24/06/2022).

O Superior Tribunal de Justiça externa idêntico entendimento:

“[...] "[t]endo em vista o trânsito em julgado da condenação, a análise acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, nos termos do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, é de competência do Juízo das Execuções Penais" (EDcl no HC 612.844/SP,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021)" (AgRg no REsp n. 2.017.961/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe 4/10/2022). 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 858.297/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023).

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de concessão da Justiça Gratuita.

A apelante se fez representada desde os primórdios da ação penal por advogado particular – Pauly Ramiro Ferrari Dorado [OAB/MT 12.563] – o qual participou de todos os atos processuais e inclusive interpôs o presente recurso de apelação.

Nessa toada, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais também depende de apreciação do pedido pelo juízo das execuções penais. Confira-se:

“[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado [...]”
(N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021).

“APELAÇÃO – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART.314 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTASE CONCESSÃODA GRATUIDADEDA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADEDISCUSSÃO CABÍVEL AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - HIPOSSUFICIÊNCIANÃO COMPROVADA[...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
(N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016).

Com essas considerações:

1)
DESPROVEJO
o recurso interposto por
DEIVID CÂNDIDO GOMES
;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo interposto por
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
para reajustar a sanção pecuniária estabelecida na reprimenda para
15 (quinze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001834-43.2022.8.11.0042, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 1o/8/2023.

[2]
TJMT, N.U 1001057-08.2022.8.11.0091, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 1o/10/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5/3/2024.

[4]
TJMT, N.U 1009401-45.2022.8.11.0004, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024.

[5]
Conf. STJ, HC 447.247/SP,Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020; e AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025